Tribunal: TJDFT
Processo: 0740086-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740086-97.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: WINDSON RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: KARLA CINARA DO CARMO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por WINDSON RODRIGUES DE SOUZA contra a decisão ID origem 169747681, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos dos Embargos à Execução n. 0 26332-79.2023.8.07.0003, movidos em face de KARLA CINARA DO CARMO, ora agravada. Na ocasião, o Juízo deferiu a gratuidade da justiça ao embargante, bem como a tramitação dos Embargos à Execução, mas negou a atribuição de efeito suspensivo, nos seguintes termos: [...] Defiro o processamento dos presentes embargos do devedor, sem, no entanto, lhe atribuir efeito suspensivo. Não há garantia à execução, pois ausente penhora, depósito ou caução suficientes. Por outro lado, não se encontram presentes os requisitos para concessão da tutela provisória, segundo o juízo preliminar próprio desta sede, a fim de por em dúvida a presunção de exigibilidade e certeza da dívida. Com isso, o embargante não atendeu aos termos do art. 919, §1o, do CPC. [...] Nas razões recursais, o agravante informa que os Embargos opostos visam impugnar a execução de notas promissórias vencidas por ele ofertadas, em conjunto com terceiro, em garantia ao Contrato de Compra e Venda de Ponto Comercial, Clientela, Instalações e Utensílios. Sustenta que os títulos não podem ser executados de forma desvinculada ao referido instrumento. Registra que a agravada descumpriu os termos contratuais e que, por isso, o pagamento das prestações foi interrompido. Alega que a Cláusula 8a do Contrato dispõe que inadimplência de mais de 3 (três) notas promissórias autoriza a rescisão pela vendedora, com a consequente retenção dos valores já pagos e do “fruto da venda”, e não a promoção de execução. Assevera, assim, que as notas promissórias são inexequíveis. Defende, ainda, a necessidade de afastamento da mora, pois em nada concorreu para a oposição dos Embargos à Execução, e de redução da multa contratual de 20% (vinte por cento). Aponta que o perigo da demora está caracterizado, pois “[...] vem sofrendo prejuízos irreparáveis e difícil reparação, com a constrição de suas contas e bens, afetando a sua dignidade e de sua família.”. Assim, o agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação da tutela recursal, para atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução; e, b) no mérito, o seu provimento, com a confirmação da medida requerida em caráter liminar. Preparo dispensado, haja vista a gratuidade da justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, avaliar o pedido de tutela de urgência. Sob esse aspecto, o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, da mesma norma dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Sobre o tema, o art. 919, § 1o, do CPC exige a presença cumulativa das seguintes condições: (i) requerimento do embargante; (ii) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes; e (iii) preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória, previstos no art. 300 do CPC. Ocorre que o agravante não garantiu a execução por meio de penhora, depósito ou caução suficientes, conforme consignado na decisão recorrida, nem alegou a impossibilidade de fazê-lo – em que pese ter sido agraciado com a gratuidade da justiça. Assim, considerando que um dos requisitos supracitados não está presente, não se admite a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Em sentido semelhante, confira-se a ementa do seguinte julgado desta eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO EM FAVOR DO JUÍZO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se o Juízo singular agiu corretamente ao indeferir a petição inicial e extinguir a presente relação jurídica processual nos termos do art. 330, inc. I, do Código de Processo Civil, ao fundamento de ausência de coerência lógica. 2. Os embargos à execução não são dotados de efeito suspensivo, salvo nas hipóteses em que, mediante requerimento do embargante, forem constatados os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e o devedor oferecer a respectiva garantia, nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. 2.1. Na presente hipótese a embargante não ofereceu a garantia ao juízo, situação que se afigura suficiente para inviabilizar o deferimento do requerimento de suspensão do curso do processo originário. 3. [...] 7. A apelante prestou a fiança e voluntariamente assumiu o compromisso de cumprir as obrigações pactuadas no instrumento do negócio jurídico, tendo se tornado solidariamente obrigada ao pagamento da dívida ao renunciar ao benefício de ordem previsto no art. 827 do Código Civil. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1621900, 07136754820228070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 14/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Desta feita, não vislumbro probabilidade do direito do agravante. Outrossim, considerando que os requisitos do art. 300, caput, do CPC são cumulativos, a inexistência da verossimilhança das alegações torna desnecessária a análise do perigo da demora. Posto isso, pelas razões delineadas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília,12 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator